Tribunal: TJES
Processo: 0007714-33.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007714-33.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVONILDO COELHO DE DEUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007714-33.2021.8.08.0048

APELANTE: IVONILDO COELHO DE DEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
IVONILDO COELHO DE DEUS
em face da sentença (fls. 23/24) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, que o condenou nas sanções do
art
igo

30
6
do CTB
à pena de 0
7
(se
te
) meses de
detenç
ão
e o pagamento de
10 (
dez
) dias-multa
, a ser cumprida no regime
semi
aberto.

O apelo cinge-se, basicamente, a pleitear a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Não assiste razão ao apelante.

Na primeira fase, o magistrado negativou a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
, fixando a pena-base em 7 meses de detenção. Na segunda fase, compensou a
reincidência
e a
confissão espontânea
. Não havendo causas de aumento e diminuição da pena, esta foi a pena definitiva. Vejamos:

[...] QUANTO AO DELITO DO ART. 306: De análise das circunstâncias judiciais, verifico que pesa em desfavor do acusado apenas os maus antecedentes, razão pela qual, fixo a pena base em 7 (sete) MESES DE DETENÇÃO E 10 (dez dias-multa). Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, razão pela qual as compenso e MANTENHO A PENA INTERMEDIARIA NO PATAMAR ACIMA F1XADO. Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual, fixo em definitivo a pena em 7 (sete) MESES DE DETENÇÃO E 10 (dez dias-multa). O REGIME PARA CUMPRIMENTO DE PENA SERA O SEMIABERTO, considerando-se a reincidência do réu. [...]

O juízo
a quo
fixou o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (
semiaberto
), tendo em vista que o apelante é
reincidente
(ação penal nº 0017843-15.2016.8.08.0035 relativa ao crime de roubo) além de possuidor de
maus antecedentes
(ação penal nº 0000664-17.2011.8.08.0044 relativa ao crime de tráfico).

A leitura do artigo 33, §2º, do Código Penal revela que o regime aberto destina-se ao agente condenado
não reincidente
em pena inferior a 04 (quatro) anos, e, como visto,
é o apelante reincidente
.

Não desconheço o entendimento do STJ que relativiza a crua interpretação da legislação (
S
ú
mula n° 269 STJ
:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
).

Todavia, e mencionado enunciado sumular pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante. Senão, vejamos:

[...] Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes julgados desta Corte Superior: (HC n. 329.644/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/10/2016). (AgInt no HC n. 323.418/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/6/2016). [...] Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 748.253/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.)

Neste passo, sem mais delongas, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DO CTB. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena será feita de acordo com os critérios previstos pelo art. 59. Ademais, além da análise das circunstâncias judiciais, deve ser levada em consideração a quantidade de pena aplicada, para que o regime cumprimento de pena esteja consentâneo à finalidade de prevenção/repressão do crime.

2. O enunciado sumular nº 269 do STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante. Precedentes.

3. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.